Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601087-05.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso eleitoral,
mantendo a desaprovação das contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e reduzindo a
obrigação de restituição ao Tesouro Nacional para R$70.715,00.
2. Os embargantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, alegam a existência de
omissões e contradições no julgado, buscando a reforma da decisão e o afastamento de glosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44910182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de
pedido de dilação de prazo e ausência de manifestação sobre parecer técnico conclusivo; (ii) saber se o

Inteiro teor:
12/06/2026
Número: 0601087-05.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601087-
05.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas por Deborah Maria Zanchi e
Brayan William Moreira Borges, candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente, do
município de Fazenda Rio Grande/PR, referentes à arrecadação e à aplicação de recursos na
campanha eleitoral das eleições municipais de 2024. (Prestação final de contas eleitorais dos
requerentes Deborah Maria Zanchi e Brayan William Moreira Borges que concorreram ao cargo de
prefeita e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de documentos
fiscais que comprovem gastos de campanha, especialmente aqueles realizados com recursos
públicos (FEFC); a omissão de contas bancárias e a movimentação financeira não compatibilizada;
a falta de recolhimento de valores do FEFC não utilizados e as despesas com combustíveis sem a
devida comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES (EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
DEBORAH MARIA ZANCHI (EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44910182
12/06/2026
10:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44910182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.247

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601087-05.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: DEBORAH MARIA ZANCHI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso eleitoral,
mantendo a desaprovação das contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e reduzindo a
obrigação de restituição ao Tesouro Nacional para R$70.715,00.
2. Os embargantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, alegam a existência de
omissões e contradições no julgado, buscando a reforma da decisão e o afastamento de glosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44910182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de
pedido de dilação de prazo e ausência de manifestação sobre parecer técnico conclusivo; (ii) saber se o
acórdão incorreu em contradição quanto a despesas de combustível, especialmente a distinção entre valores
de R$180,00 e R$1.192,99; (iii) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório em relação à locação de
veículo, considerando a análise de fatos novos; (iv) saber se houve erro material no lançamento da despesa
de locação de carro de som e se o valor de R$4.000,00 deveria ser glosado; (v) saber se o acórdão foi omisso
na análise da despesa com combustível à luz do art. 53, II, c, c/c art. 60 da Resolução-TSE n. 23.607/2019;
(vi) saber se houve omissão e erro material quanto às despesas com gráfica pela ausência de registro no
SPCE; (vii) saber se houve omissão na análise do conjunto probatório relativo às contratações de
pessoal/militância; (viii) saber se houve omissão quanto à ausência de abertura de conta bancária do vice-
prefeito e sua facultatividade; (ix) saber se houve omissão na análise de fatos novos referentes ao imóvel
locado para comitê de campanha; (x) saber se a nota fiscal referente a serviços do Facebook, juntada
extemporaneamente, é suficiente para afastar a glosa correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o pedido de adiamento foi expressamente apreciado
e indeferido pelo Relator, e a análise técnica foi aprofundada, não havendo prejuízo à defesa.
5. Acolhida a contradição quanto às despesas de combustível, pois a locação do veículo foi comprovada
extemporaneamente, afastando a restituição do valor, mas mantendo a irregularidade formal das contas.
6. Rejeitada a alegação de contradição quanto à relevância percentual das irregularidades, uma vez que a
análise de proporcionalidade e razoabilidade deve ser feita sobre a totalidade das falhas, e não sobre valores
isolados.
7. Acolhida parcialmente a alegação referente à locação de veículo, pois documentos extemporâneos (vídeo,
fotos, PIX, CRLV) comprovam a utilização do veículo na campanha e a propriedade da locadora, afastando
a restituição do valor, mas mantendo a desaprovação das contas devido às falhas formais e inconsistência no
endereço.
8. Acolhida a alegação de erro material no lançamento da despesa de locação de carro de som, pois houve
equívoco no registro no SPCE, sendo o valor de R$7.000,00 destinado a outro fornecedor e a despesa de
R$3.000,00 devidamente comprovada, afastando a restituição de R$4.000,00.
9. Rejeitada a alegação de omissão quanto à despesa com combustível à luz do art. 53, II, c, c/c art. 60 da
Resolução-TSE n. 23.607/2019, por se tratar de inconformidade com o mérito do julgado e não de omissão
de tese defensiva.
10. Acolhida parcialmente a alegação de omissão e erro material quanto às despesas com gráfica, pois,
embora os documentos comprobatórios tenham sido juntados extemporaneamente, os comprovantes PIX e
declaração da sócia demonstram a utilização dos valores, afastando a restituição da quantia, mas mantendo a
irregularidade formal.
11. Rejeitada a alegação de omissão na análise do conjunto probatório relativo às contratações de
pessoal/militância, pois a documentação apresentada (contratos genéricos, fotos) não atende aos requisitos
do art. 35, §12, da Resolução-TSE n. 23.607/2019, e a juntada é extemporânea, mantendo a determinação de
recolhimento.
12. Rejeitada a alegação de omissão quanto à ausência de abertura de conta bancária do vice-prefeito, pois
não houve tese defensiva sobre este ponto no recurso, e a glosa refere-se a débitos não declarados, e não à

Num. 44910182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
omissão das contas bancárias.
13. Rejeitada a alegação de omissão na análise de fatos novos referentes ao imóvel locado para comitê de
campanha, pois a petição e provas foram intempestivas e não sanaram as irregularidades apontadas.
14. Rejeitada a alegação referente aos serviços de marketing digital, por se tratar de mero inconformismo
com o julgamento e não de vício a ser corrigido por embargos de declaração, além de as irregularidades
apontadas pelo setor técnico não terem sido sanadas.
15. Acolhida de ofício a regularidade da despesa referente a serviços do Facebook, pois a nota fiscal juntada
em embargos, somada às anteriores, comprova a totalidade da despesa, afastando a restituição do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração.
17. Redução da quantia a ser devolvida ao Tesouro Nacional para R$40.066,28, mantendo a desaprovação
das contas.

Tese
de
Julgamento:
1.
A
apresentação
extemporânea de documentos pode afastar a
determinação de recolhimento de valores ao
erário, desde que suficientes para comprovar a
destinação lícita dos recursos, sem, contudo,
sanar a irregularidade formal das contas. 2. A
análise da proporcionalidade e razoabilidade das
irregularidades em prestação de contas deve
considerar a totalidade das falhas, e não valores
isolados. 3. A comprovação de gastos de
campanha com recursos do FEFC exige
documentação detalhada e idônea, nos termos do
art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficientes declarações unilaterais e
registros
fotográficos
desacompanhados
de
outros elementos robustos para comprovar a
efetiva prestação de serviços de pessoal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, III; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; Resolução-TSE n.
23.607/2019, art. 35, § 1º, § 11, II, § 12; Resolução-TSE n. 23.607/2019, art. 36, § 1º; Resolução-TSE n.
23.607/2019, art. 53, II, c; Resolução-TSE n. 23.607/2019, art. 58; Resolução-TSE n. 23.607/2019, art. 60

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl 06003277720246160040, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, j. 26/09/2025, p. 01/10/2025.; TRE-PR, REl 060032764/PR, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, j. 09/09/2025, p. 16/09/2025.; TRE-CE, Embargos De Declaração No(a) Rel 060023076/CE, Rel.

Num. 44910182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Des. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, j. 20/10/2025, p. 29/10/2025.; TRE-MT, Embargos De
Declaração No(a) Rel 60056937/MT, Rel. Des. Juliana Maria Da Paixao Araujo, j. 08/09/2025, p.
12/09/2025.; TRE-PR, REl 060109919/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 29/09/2025, p.
02/10/2025.

1. Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial AssessorIA e submetida à revisão
técnica humana, conforme Resolução-TRE/PR n. 959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos por DEBORAH MARIA ZANCHI e BRAYAN WILLIAM
MOREIRA BORGES em face do acórdão proferido por esta Corte sob o n. 68.932 (Id. 44834269),
que deu parcial provimento ao recurso eleitoral para manter a desaprovação das contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, reduzindo, contudo, a obrigação de
restituição ao Tesouro Nacional para o montante de R$ 70.715,00.
Em suas razões recursais (Id. 44839709), os embargantes sustentam, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa. Argumentam que o segundo pedido de dilação de prazo
não foi apreciado pelo Relator. Nesse sentido, não houve oportunidade para se manifestarem
acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Assessoria de Contas Eleitorais (Id.
44749298), nem para juntarem documentos, em evidente cerceamento de defesa.
No mérito, alegam a existência de omissões e contradições no julgado, destacando os seguintes
pontos: a) contradição quanto a despesas de combustível; b) contradição quanto a despesas de
combustíveis e à relevância percentual das irregularidades no contexto global da campanha; c)
omissão quanto à análise de fatos novos referentes ao veículo locado; d) omissão quanto à
justificativa do atraso na entrega do automóvel locado; e) contradição interna na aplicação da

Num. 44910182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
jurisprudência desta Corte quanto à locação por pessoa jurídica com objeto social específico; f)
juntada de prova nova consistentes em registros fotográficos contemporâneos à campanha
referentes ao uso do automóvel locado; g) inexigência de nota fiscal de serviço para locação de
bem móvel; h) contradição e erro material ou de fato quanto ao endereço da empresa locadora; i)
erro material no lançamento da despesa com carro de som; j) omissão quanto à despesa de
combustível à luz do art. 53, II, c/c art. 60 da Resolução-TSE n. 23.607/2019; l) omissão e erro
material quanto às despesas com a GRÁFICA CURITIBA; m) omissão na análise do conjunto
probatório relativo às contratações de pessoa e desproporcionalidade na aplicação do art. 35,
§12, da Resolução-TSE n. 23.607/2019; n) aplicação excessivamente rigorosa do art. 35, §12, da
Resolução-TSE n. 23.607/2019; o) provas novas quanto à comprovação do trabalho pelo pessoal
contratado; p) omissão quanto à ausência de abertura de conta bancária e à sua facultatividade à
luz da lei da jurisprudência; q) omissão quanto aos fatos e provas novas referentes ao imóvel
locado para funcionamento do comitê de campanha; r) regularidade, necessidade e efetiva
entrega dos serviços de publicidade e marketing digital na campanha eleitoral.
Em razão do volume de documentos apresentados, os autos foram encaminhados à Seção de
Contas, que procedeu à análise técnica do material e emitiu o respectivo parecer (Id. 44846943).
Em seguida, o feito foi remetido à Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou (Id.
44861641) pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos, opinando pelo abatimento do
valor de R$ 15.701,23 do montante a ser recolhido, por entender que o gasto com o Facebook
restou comprovado pela documentação superveniente, mantendo-se, no entanto, a desaprovação
das contas e as demais glosas.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.

Preliminar de Cerceamento de Defesa
Os embargantes sustentam a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, argumentando
que o pedido de dilação de prazo e adiamento do feito (Id. 44833957) não teria sido apreciado por
esta Corte antes do julgamento.
Contudo, a alegação não merece prosperar.

Num. 44910182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Diferente do que afirmam os embargantes, o pleito de adiamento foi expressamente apreciado e
indeferido pelo então Relator, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, durante a 8ª Sessão
de Julgamento Presencial, realizada em 30/01/2026. Conforme se extrai do registro da referida
sessão (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0Kiqoir9krw, aos 01:25:14), o Relator
fundamentou o indeferimento nos seguintes termos:

“Os advogados realizaram um pedido postulando o adiamento para uma outra sessão. Essa
é minha derradeira sessão. Esse feito aqui já estava mais do que maduro para julgamento
porque, primeiro, já tinha existido um prévio requerimento de adiamento que era da sessão
do dia 22 para hoje, já tinha feito. Trouxe hoje uma petição com novos documentos, só que
esses documentos já estavam nos autos. Então, só estou deixando registrado gravação, áudio
e vídeo para justificar que eu não estou acolhendo, tanto que acabamos julgando,
exatamente por isso. Primeiro que é o segundo adiamento que se pretendia; outro que os
documentos mencionados já estavam nos autos e serviram de base para a apreciação. E
mesmo que se alegasse algo novo, não visualizei, porque os argumentos trazidos na petição
avulsa não subsistem àquilo que eu tinha trazido como argumento.”

Verifica-se, portanto, que a prestação jurisdicional foi completa. O indeferimento do adiamento
pautou-se: a) na reiteração do pedido (segundo pedido de adiamento); b) na ausência de
prejuízo, visto que os documentos mencionados já compunham o acervo probatório e foram
considerados no voto; e c) na maturidade do processo para julgamento.
No tocante à alegação ausência de intimação quanto à emissão do parecer conclusivo, cumpre
explicitar que o procedimento de prestação de contas é disciplinado pela Resolução TSE nº
23.607/2019, a qual prevê a elaboração de parecer técnico conclusivo na primeira instância,
durante a fase de instrução.
Em grau recursal, a atuação desta Corte possui natureza predominantemente revisional,
limitando-se ao reexame da decisão proferida pelo juízo de origem, não sendo, em regra,
obrigatória nova análise técnica exauriente das contas.
Ainda assim, por excesso de cautela e visando confirmar a exatidão contábil, os autos foram
encaminhados ao setor técnico desta instância (Id. 44749298) a fim de subsidiar adequadamente
a apreciação da controvérsia e permitir o ajuste de valores de recolhimento ao erário.
Outrossim, após a oposição dos presentes embargos houve nova análise das contas pelo setor
técnico (Id. 44846943). Tal procedimento demonstra que o Tribunal garantiu aos embargantes
uma análise técnica ainda mais profunda do que a ordinariamente prevista no rito recursal,
inexistindo qualquer prejuízo à defesa.
Assim, não há que se falar em vício processual ou cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar.

Mérito

Num. 44910182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.”

Passo, a seguir, a analisar cada uma das omissões, contradições e obscuridades trazidas nas
razões de embargos (Id. 44839709).

Item 1. Contradição quanto a despesas de combustível
Segundo os embargantes, o acórdão teria incorrido em contradição ao considerar regular a
despesa de R$180,00, por erro material na identificação do fornecedor, e manter a irregularidade
de despesa de idêntica natureza no valor de R$1.192,99.
Na realidade, verifica-se que o valor de R$180,00 integra o montante de R$1.192,99 de despesas
com combustíveis, conforme se verifica da seguinte tabela (parecer técnico, Id. 44749298):

Num. 44910182 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17

Assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição interna do julgado. Conforme
decidido no acórdão embargado, o valor de R$180,00 foi considerado regular por correção do
nome do fornecedor. Já os demais gastos com combustíveis a foram considerados irregulares
pelo fato de que a locação do veículo correspondente não teria sido comprovada. Segundo
estabelece o art. 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a locação e/ou cessão de
veículo precisa ser considerada regular e estar declarada originariamente para que os gastos com
combustíveis também o sejam.
No caso dos autos, verifica-se que o valor de R$180,00 não poderia ter sido considerado regular
simplesmente porque foi registrado na prestação de contas. A distinção fática anteriormente
adotada - de que o valor de R$1.192,99 seria irregular pela omissão da despesa, enquanto a
despesa de R$180,00 no Posto Pelanda seria regular por ter sido declarada - incorre em vício
lógico.
A simples declaração da despesa não a torna regular por si só, até porque considerou-se que o
veículo usado na campanha teria sido locado em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, como a locação do bem principal não havia sido comprovada para fins
eleitorais, todos os gastos acessórios dela derivados permanecem contaminados pela mesma
irregularidade.
No entanto, como será demonstrado na fundamentação referente aos itens 3 a 8, foram juntados
extemporaneamente documentos que comprovam que a locação do veículo se deu em proveito
da campanha eleitoral da embargante. Por essa razão, embora a falha técnica persista no plano
formal, a efetiva destinação dos recursos restou demonstrada, atraindo a incidência do princípio
que veda o enriquecimento ilícito da União.
Assim, acolho os aclaratórios para sanar a contradição apontada e afastar a obrigação de
restituição do valor de R$1.012,99 (o recolhimento do valor de R$180,00 já havia sido afastado
pelo acórdão), sem prejuízo da manutenção do juízo de irregularidade das contas.

Item 2. Contradição quanto a despesas de combustíveis e à relevância percentual das
irregularidades no contexto global da campanha
No que se refere a esse ponto, não restou demonstrada a existência de contradição. Segundo o
embargante, os gastos com combustíveis considerados irregulares pelo acórdão (R$1.192,99)
seriam ínfimos se comparados aos recursos recebidos do FEFC (R$160.000,00), o que não teria
o condão de comprometer a regularidade e a confiabilidade da prestação de contas.

Num. 44910182 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Ocorre que essa análise, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não se refere a valores isolados, mas sim à totalidade das irregularidades apontadas. Aliás, a
esse respeito, cita-se trecho da obra de José Jairo Gomes, Direito Eleitoral, 2022, pg. 525-526:

“Na ausência de critérios legais seguros, a jurisprudência se orienta pela razoabilidade e
proporcionalidade procurando, então, construir parâmetros homogêneos para balizar
juízos concretos acerca da aprovação com ressalvas’. Entre os padrões empregados estão
os relativos ao valor das prestações de contas, receitas e despesas, e ao percentual da
irregularidade no conjunto das contas.
[...]
A comparação é feita com o total das receitas ou despesas declaradas na própria
prestação de contas. O objeto do juízo de insignificância são as irregularidades - e não as
contas em si (como ocorre na situação anterior). Nesse sentido, (i) ‘1. Tendo em vista que
as irregularidades apontadas não atingiram montante expressivo do total de recursos
movimentados na campanha eleitoral, não há falar em reprovação das contas, incidindo,
na espécie, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]’”.

Por esse motivo, não cabe fazer uma comparação com apenas uma dentre as várias
irregularidades existentes na prestação de contas dos embargantes. Para aplicar de modo correto
os princípios apontados, exige-se uma análise global das falhas, as quais, somente em sua
totalidade, poderiam ser comparadas ao valor recebido pelo partido para eventual aprovação com
ressalvas.
Ademais, a simples inconformidade da parte com a decisão não representa contradição interna
do acórdão, razão pela qual não vislumbro irregularidade a ser sanada quanto a este ponto.

Itens referentes à locação de veículo: 3. Omissão quanto à análise de fatos novos
referentes ao veículo locado; 4. Da omissão quanto à justificativa do atraso na entrega do
automóvel locado; 5. Da contradição interna na aplicação da jurisprudência desta Corte
quanto à locação por pessoa jurídica com objeto social específico; 6. Da juntada de prova
nova consistente em registros fotográficos contemporâneos à campanha eleitoral quanto
ao uso do automóvel locado; 7. Da inadequada exigência de nota fiscal de serviço em
hipótese de locação de bem móvel frente ao posicionamento do STF e demais tribunais
eleitorais; 8. Da contradição e erro material/erro de fato quanto ao endereço da empresa
locadora à época dos fatos
No que concerne à locação do veículo RENAULT/LOGAN (placa BCL8287), os embargantes
sustentam a omissão do acórdão na análise de documentos inéditos referentes à citada despesa,
que foram juntados pouco antes do julgamento, por meio da petição de Id. 44834103.
O registro da locação deveria ter sido apresentado contemporaneamente à realização da
despesa, isto é, quando da apresentação da prestação de contas em 04/11/2024, a fim de

Num. 44910182 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
permitir a adequada análise pela unidade técnica. Nos termos do art. 36, §1º: “Os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.” A
omissão de registro da despesa no momento oportuno (prestação de contas final) vicia a
despesa, uma vez que a norma visa garantir a rastreabilidade imediata dos recursos públicos do
FEFC.
De todo modo, assiste razão aos embargantes quanto à alegação de que os novos documentos
são capazes de comprovar a despesa realizada. Por terem sido apresentados tardiamente, não
têm o condão de sanar a irregularidade das contas; porém, são suficientes para comprovar a
destinação lícita dos recursos. Segundo o entendimento deste Tribunal, a prova extemporânea
pode ser admitida para fins de exclusão da ordem de devolução de valores ao erário, uma vez
que a materialidade do gasto restou devidamente comprovada:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 . DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO
EM EXAME.
[...]
6. Ainda que a apresentação de documentos seja extemporânea, é possível o seu
conhecimento para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, desde que os
documentos sejam suficientes para suprir a falta observada e comprovar o alegado, sem
a necessidade de nova análise técnica.
[...]
2. A apresentação extemporânea de documentos pode ser admitida para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União, desde que suficientes para comprovar o alegado.
[...]
(TRE-PR - REl: 06003277720246160040 PRIMEIRO DE MAIO - PR 060032777, Relator:
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Data de Julgamento: 26/09/2025, Data de Publicação:
DJE 190, data 01/10/2025)

Acerca da despesa, as falhas apontadas no parecer técnico (Id. 44749298) foram as seguintes: a)
instrumento particular emitido sem possibilidade de verificação da data da sua elaboração e
assinatura; b) contratação do veículo por prazo superior ao da campanha eleitoral; c) falta de
justificativa de entrega atrasada do veículo; d) falta de justificativa do preço de mercado; e)
ausência de emissão de nota fiscal ou de informações sobre eventual dispensa de emissão; f)
inconsistências quanto ao endereço da empresa locadora; g) inexistência de indícios de que o
veículo foi utilizado na campanha eleitoral; h) diferenças entre os valores do dia de locação
regular e o valor por dia de atraso.
No Id. 44834106, os embargantes juntaram um vídeo que demonstra a candidata afixando seu

Num. 44910182 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
adesivo de campanha no veículo RENAULT/LOGAN (placa BCL8287):

No corpo dos embargos (Id. 44839709), constou a seguinte foto, que igualmente indica a
utilização do veículo para a realização de campanha:

Num. 44910182 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17

Ainda, no Id. 44834104, são juntados comprovantes PIX em favor da empresa LARA
LOCADORA DE VEÍCULOS, CNPJ 36.704.069/0001-43, nos valores de R$2.520,00 (09/09/2024)
e de R$140,00 (08/10/2024).
Quanto à diferença de valores entre os dias de locação e o dia de atraso, justificou-se que se
tratavam de cobranças de naturezas distintas. Segundo as razões dos embargos (Id. 44839709,
fls. 15-16): “A diária pactuada no importe de R$ 90,00 refere-se à obrigação principal de locação,
ao passo que o valor de R$ 140,00 possui caráter indenizatório e sancionatório, decorrente de
atraso na devolução do bem, conforme o direito civil comum da atualidade.” Tal explicação é apta
a justificar a diferença apontada no parecer técnico (Id. 44749298).
Portanto, os documentos juntados aos autos, são suficientes para demonstrar a utilização do
veículo na campanha eleitoral da embargante. No entanto, não são capazes de sanar a totalidade
das irregularidades apontadas pelo parecer técnico (Id. 44749298).
Os embargantes também afirmam contradição do julgado que consignou o seguinte:

"Nos termos do art. 58 da Resolução TSE no 23.607/2019, a locação ou cessão
temporária de bens realizada por empresa deve ser comprovada mediante documentação
fiscal idônea, como nota fiscal emitida em nome da contratante, além de comprovação da
propriedade ou da legitimidade para dispor do bem locado.

“A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado
ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social

Num. 44910182 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
seja a locação." (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na
Prestação De Contas Eleitorais 060032764/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Acórdão de 09/09/2025, Publicado no(a) DJE 179, data 16/09/2025.)

Dessa forma, a simples apresentação de contrato particular de locação de veículo,
desacompanhado de nota fiscal ou de qualquer outro documento fiscal idôneo, fragiliza
sobremaneira a comprovação da despesa. O instrumento particular, por si só, não é
suficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço nem a regularidade do gasto
sob o aspecto fiscal e eleitoral.

Nesse contexto, o setor técnico destaca que "Não houve emissão de nota fiscal pela
empresa locadora de veículos pelo sistema informatizado da Secretaria da Fazenda
Estadual e/ou Municipal e inexistem informações nos autos sobre eventual dispensa de
emissão de nota fiscal." Logo, mantém-se a decisão de primeiro grau no ponto em que
determinou o recolhimento dos valores correspondentes (R$ 2.660,00). (grifo nosso)

Nos termos da jurisprudência citada no próprio corpo do acórdão embargado, verifica-se que é
desnecessário demonstrar a propriedade do veículo no caso em apreço, por se tratar de empresa
cujo objeto social é a locação. De todo modo, juntou-se aos autos CRLV do veículo
RENAULT/LOGAN (placa BCL8287), de propriedade da empresa LARA LOCADORA DE
VEÍCULOS, CNPJ 36.704.069/0001-43 (Id. 44839718):
No que se refere à irregularidade fundada na ausência de nota fiscal, verifica-se que o parecer
técnico (Id. 44749298) jamais exigiu o documento como única fonte de demonstração da
despesa. Ademais, esta foi apenas uma das várias irregularidades encontradas na época, em que
muitos dos documentos ora analisados ainda não haviam sido juntados.
Sobre a inconsistência no endereço, afirmam os embargantes que, na data da contratação, o

Num. 44910182 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
endereço da locadora seria Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 3062 e não n. 3058. Ocorre que
nos recibos com data de 09/09/2024 (Id. 44709781, fl. 10) e de 08/10/2024 (Id. 44709778), o
endereço mencionado é justamente Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 3058. Já no contrato de
data 09/09/2024, consta o endereço com n. 3062. A irregularidade, neste ponto, deve ser
mantida, visto que não foi suficientemente justificada.
Assim, no ponto, acolho os embargos para sanar a omissão na análise dos documentos
apresentados extemporaneamente, em consequência, afasto a determinação do recolhimento da
importância de R$2.660,00. Mantenho, contudo, a desaprovação das contas.

Item 10 (não há item 9 nas razões de embargo). Do erro material no lançamento da despesa
quanto à locação de carro de som e da inexistência de valor a ser devolvido

No acórdão embargado, quanto ao fornecedor Marcus Cezar Medvid, considerou-se o valor de R$7.000,00
registrado no sistema SPCE como despesa com impulsionamento. Contudo, conforme a NFS-e 146 (que já
havia sido juntada antes da sentença, em data de 16/07/2025 - ID 44709672), a despesa se tratou em verdade
de locação de carro de som, no valor de R$3.000,00. Assim, determinou-se a devolução da diferença de
R$4.000,00.

Os embargantes, por sua vez, defendem que a manutenção da glosa de R$4.000,00, relativa ao fornecedor
Marcus Cezar Medvid, decorre de mero erro material no lançamento da despesa no sistema SPCE. Alegam
que a contratação efetiva limitou-se ao valor de R$3.000,00 e que a diferença apontada corresponderia a um
débito inexistente, razão pela qual o valor glosado não deveria ensejar determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

A fim de dirimir a dúvida referente à citada despesa, o feito foi remetido à Coordenadoria de Contas
Eleitorais e Partidárias para nova análise. No parecer técnico (ID 44906500), foi esclarecido o seguinte:

“Observa-se que foram registradas de 2 (duas) despesas com impulsionamento de conteúdos com o
fornecedor MARCUS CEZAR MEDVID, no total de R$10.000,00 (dez mil reais):
1 gasto no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com apresentação da nota fiscal nº 146 de igual valor (id.
44709672) e registro de pagamento por meio de pix, na data de 08/10/2024.
1 gasto no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), sem apresentação de
documentação comprobatória e registro de pagamento por meio de pix, na data
de 31/10/2024.
Posteriormente, foi EXCLUÍDO o registro no SPCE de despesa no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais) com o fornecedor MARCUS CEZAR MEDVID. Isso
ocorreu na prestação de contas final retificadora com número de controle
000131174322PR1368264, apresentada em 15/08/2025, em data posterior à
sentença.

Num. 44910182 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
[...]
Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas de campanha da prestadora de contas, verifica-se que
houve apenas 1 (um) pagamento ao fornecedor MARCUS CEZAR MEDVID no total de R$3.000,00 (três
mil reais).
[...]
Nota-se, ainda, a realização de um pagamento de R$7.000,00 em 31/10/2024 para
fornecedor diverso: Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Franca 0943859.
Ressalta-se que essa despesa foi incluída no SPCE apenas na última prestação de
contas final retificadora, de 15/08/2025 (id. 44709780). Constata-se, portanto, que a
prestadora de contas cometeu um equívoco ao lançar o gasto de R$7.000,00 com
o fornecedor MARCUS CEZAR MEDVID na prestação de contas retificadora nº
controle 000131174322PR2596455 (16/07/2025).”

Nesse sentido, os embargantes apresentaram duas despesas com o fornecedor Marcus Cezar Medvid, uma de
R$3.000,00 e outra de R$7.000,00, tendo excluído a última ao retificarem a prestação de contas em
15/08/2025. Restou, portanto, apenas o valor de R$3.000,00, efetivamente comprovado por nota fiscal
(NFS-e 146). Por outro lado, o setor técnico verificou a existência de outra despesa no valor de R$7.000,00
para o fornecedor Vinicius Emanuel Felice de Oliveira Franca, justificando o lançamento equivocado da
quantia.

Assim, a diferença entre o valor declarado à Justiça Eleitoral e aquele efetivamente comprovado gerou
lacuna contábil que somente foi superada após a determinação de nova análise pela Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Partidárias.

Diante desse contexto, com a demonstração de que a despesa foi realizada equivocadamente em nome de
outro fornecedor, faz-se necessário afastar a determinação de recolhimento ao erário do montante de
R$4.000,00 imposta no acórdão embargado.

Item 11. Da omissão quanto à despesa com combustível à luz do art. 53, inciso II, alínea c,
c/c art. 60 da Resolução-TSE n. 23.607/2019
Sustentam os embargantes que o acórdão n. 68.932 foi omisso ao deixar de analisar a despesa
com combustível sob a ótica do art. 53, inciso II, alínea c, c/c art. 60 da Resolução-TSE n.
23.607/2019. Isso porque a despesa pode ser comprovada mediante apresentação de
documentação idônea que contenha elementos mínimos, a fim de possibilitar a identificação do
fornecedor, do valor, da data e da vinculação com a campanha eleitoral.
A situação narrada, desde logo, não configura omissão. Nos termos da lição de Gajardoni: “A
omissão se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão submetidas
no processo ao seu exame” (Gajardoni, Fernando da Fonseca. Comentários ao código de
processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2022, e-book, pg. 2461).
Em nenhum momento foram especificadas as teses defensivas não enfrentadas ou a
documentação sobre a qual o acórdão teria sido omisso. O que pretendem os embargantes é, por

Num. 44910182 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
via transversa, a reforma do mérito do julgado, sob o argumento de que a interpretação dada aos
documentos de despesa com combustível violou dispositivos legais.
Todavia, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida,
devendo eventual irresignação ser veiculada pelo recurso próprio, uma vez que o acórdão
hostilizado expôs de forma clara as razões que conduziram à desaprovação das contas. Nesse
sentido, não há omissão a ser sanada.

Item 12. Da omissão e do erro material quanto às despesas com a GRÁFICA CURITIBA
No acórdão, considerou-se que as despesas de R$1.750,00 (23/09/2024), de R$1.050,00
(02/10/2024) e de R$1.295,00 (02/10/2024) com a empresa GRÁFICA CURITIBA, CNPJ n.
42.916.243/0001-14, não foram registradas no sistema SPCE nem comprovadas pela parte.
Os embargantes, por seu turno, alegam que houve erro material consistente na ausência de
lançamento tempestivo no sistema SPCE. Ocorre que tal conduta não configura erro material,
mas sim desídia da parte em cumprir seu dever de prestação de contas, que trouxe
documentação apenas em sede de embargos de declaração.
Foi juntada a declaração firmada pela sócia da gráfica (Id. 44839844) e os pagamentos realizados via pix
que coincidem com os valores apontados como irregulares: R$1.050,00 em 02/10/2024, Id. 44839720;
R$1.295,00 em 02/10/2024, Id. 44839724; R$1.750,00 em 23/09/2024, Id. 44839725.

Nesse sentido, tendo em vista que os comprovantes das transferências pix identificam o beneficiário como
sendo a empresa GRÁFICA CURITIBA, CNPJ n. 42.916.243/0001-14, entendo que resta suficientemente
demonstrada a utilização dos valores para a campanha eleitoral dos embargantes.

Assim, apesar de não reconhecer erro material na ausência de lançamento da despesa, nem omissão do
acórdão, visto que os documentos comprobatórios foram juntados com as razões de embargos, afasto a
determinação de recolhimento da quantia de R$4.095,00 e mantenho a irregularidade inicialmente
constatada.

Itens referentes à despesa com pessoal: 13. Da omissão na análise do conjunto probatório
relativo às contratações de militância e da desproporcionalidade na aplicação do art. 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; 14. Da aplicação excessivamente rigorosa do Art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 – falha meramente formal diante da
comprovação da execução por outros meios – divergência com posicionamento dos
demais TREs; 15. Das provas novas quanto à comprovação do trabalho pelo pessoal
contratado
Com relação aos contratos de militância, alegam os embargantes que houve omissão do acórdão
na análise das especificidades de cada contratação, bem como dos valores efetivamente pagos

Num. 44910182 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
aos contratados, tudo conforme documentação nos autos. Afirmam, ainda, que a decisão
embargada interpretou o art. 35, §12, da Resolução-TSE n. 23.607/2019 de forma
excessivamente rigorosa, em desacordo com o posicionamento de outros TREs.
De início, destaca-se que eventual divergência jurisprudencial não enseja a propositura de
embargos de declaração:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] 10. No
caso, o embargante pretende reavaliar matéria já decidida, sob o argumento de
divergência jurisprudencial e de revaloração das provas, o que é incompatível com a via
estreita dos embargos declaratórios. [...]
(TRE-CE - Embargos De Declaração No(a) Rel 060023076/CE, Relator(a) Des.
EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Acórdão de 20/10/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 290, data 29/10/2025, pag. 42-48)

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ACÓRDÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
POR
PERMISSIONÁRIO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 11. A alegação
de divergência jurisprudencial não configura omissão, mas matéria própria de recurso
especial, não cabendo ser analisada em sede de embargos de declaração. [...]
(TRE-MT - Embargos De Declaração No(a) Rel 60056937/MT, Relator(a) Des. Juliana
Maria Da Paixao Araujo, Acórdão de 08/09/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça
Eletrônico 4486, data 12/09/2025)

Acerca da questão, o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada, concluindo
que não foram atendidos os critérios exigidos no art. 35, §12, da Resolução-TSE n. 23.607/2019:

“Trata-se de instrumentos contratuais padronizados de prestação de serviços por prazo
determinado, os quais possuem idêntico objeto e conteúdo genérico, apresentando,
contudo, deficiências relevantes, como a ausência de indicação específica dos locais de
trabalho, a falta de definição das horas efetivamente trabalhadas e a inexistência de
justificativa do preço contratado com base no valor de mercado.
Conquanto não caiba análise aprofundada de documentação intempestivamente juntada, o
setor técnico consignou relevantes observações em relação a aludidos contratos.
[...]
A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que a ausência de comprovação
documental adequada na contratação de serviços de militância compromete a

Num. 44910182 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
transparência da prestação de contas.
[...]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CONTRATAÇÃO DE
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. ART. 35, § 12, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPROVIMENTO. [...] 6. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a
necessidade de detalhamento da despesa com pessoal, incluindo identificação integral da
prestadora, locais de trabalho, carga horária, especificação das atividades e justificativa
do preço contratado, o que não foi cumprido no caso. [...] Tese de Julgamento: 1. A
comprovação de gastos de campanha com recursos do FEFC exige a apresentação de
documentação detalhada e idônea, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, incluindo a identificação completa da prestadora de serviços, a
especificação das atividades realizadas, a carga horária, os locais de trabalho e a
justificativa do preço contratado. 2. Declarações unilaterais e registros fotográficos,
desacompanhados de outros elementos de prova robustos, são insuficientes para
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e afastar a irregularidade na
prestação de contas. [...] BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060109919/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
29/09/2025, Publicado no(a) DJE 191, data 02/10/2025)

Logo, não há como se conhecer da documentação apresentada, sequer para afastamento
da determinação de recolhimento no tocante às despesas com pessoal.
Dessa forma, não havendo comprovação idônea e contemporânea da execução dos
serviços contratados, conforme exige o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
persistindo as inconsistências apontadas pela unidade técnica quanto à compatibilidade
entre os contratos e a realidade da campanha, impõe-se a manutenção, em parte, da
sentença.
Por conseguinte, permanece a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional o montante de
R$26.423,00, correspondente despesas com a contratação de pessoal.”

O mesmo foi decidido quanto aos cabos eleitorais: Angela Maria Cordeiro da Cruz, no valor total
de R$ 1.556,00 (composto por R$ 850,00 e R$ 706,00); Sidineusa Cassemiro de Lima (R$
1.000,00); Doralete Agustinho Padilha (R$ 1.220,00); Robson Carlos Franco (R$ 1.600,00); Milton
Marques (R$ 1.600,00). Tais despesas, diferentemente das anteriores, somente foram lançadas
no sistema SPCE após a sentença, para retificar a declaração inicial, o que impede a análise
técnica pormenorizada dos documentos nesta fase processual.
Ademais, as provas novas apresentadas constituem meras fotografias, sem a possibilidade de
identificação das pessoas retratadas, sendo impossível avaliar sua idoneidade para comprovar os
gatos. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão, tampouco se considera,
neste momento, que a despesa com pessoal foi demonstrada de acordo com as exigências
mínimas do art. 35, §12, da Resolução-TSE n. 23.607/2019.
Assim, mantenho a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$26.423,00 (declarado na prestação de contas original) e do montante de R$6.976,00

Num. 44910182 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
(declarado em prestação de contas retificadora após a sentença).

Item 16. Da omissão quanto à ausência de abertura de conta bancária e à sua
facultatividade à luz da lei e da jurisprudência
Acerca da ausência de declaração das contas bancárias do vice-prefeito, os embargantes narram
suposta omissão e contradição do acórdão embargado, já que o candidato não teria prestação de
contas autônoma, nem contas bancárias abertas em seu nome, demonstrando a inexistência de
movimentação financeira própria. Além disso, o acórdão seria omisso ao não se manifestar sobre
dispositivos legais aplicáveis ao caso e sobre o entendimento do TSE.
Ocorre que a omissão sanável por meio de embargos de declaração, como já mencionado,
refere-se à ausência de manifestação sobre as teses jurídicas apresentadas pela parte. No caso,
os recorrentes jamais trouxeram qualquer argumento referente às contas bancárias não
declaradas pelo vice.
Ressalta-se que tais contas bancárias foram efetivamente abertas, embora sem movimentação
financeira, o que, segundo os dispositivos legais e jurisprudência citados pelo próprio
embargante, demanda a apresentação dos extratos para que seja feita a devida fiscalização.
Aliás, a juntada dos extratos nesse momento é extemporânea, visto que deveria ter sido realizada
com a prestação de contas.
Assim, diante da inexistência de recursos, o acórdão não determinou a devolução de nenhuma
quantia. Todavia, os embargantes requerem o afastamento da conclusão de irregularidade e da
devolução da quantia de R$22.099,01. No entanto, o valor mencionado não se refere à omissão
das contas bancárias, mas sim a diversos débitos cujas transferências não haviam sido
declaradas na prestação de contas, os quais foram classificados como “registro não encontrado”.
Desse modo, não existem omissões ou contradições a serem sanadas quanto a este ponto.

Num. 44910182 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Item 16 (numeração em duplicidade). Da omissão quanto à análise de fatos novos (ID
44834103/44834104) referentes ao imóvel locado para funcionamento do comitê de
campanha e juntada de novas provas
Os embargantes sustentam omissão do acórdão, que não teria analisado provas juntadas no dia
do julgamento, às 14h11.

Num. 44910182 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Mais uma vez reitera-se que o conceito de omissão diz respeito às teses apresentadas pela
defesa e não enfrentadas pela decisão. No caso, não se trata de tese do recurso não apreciada,
mas sim de petição absolutamente intempestiva, apresentada no mesmo dia em que foi julgado o
acórdão embargado. A novidade das provas apresentadas é igualmente questionável, visto que a
irregularidade referente ao imóvel locado já havia sido apontada no parecer técnico de Id.
44749298 e as fotos trazidas pelos embargantes têm data contemporânea à campanha eleitoral
de 2024; isto é, podiam ter sido juntadas anteriormente.
Ainda que fossem admitidos os elementos juntados de maneira tardia, estes não estão aptos a
afastar as irregularidades apontadas no parecer técnico (Id. 44749298), que exigiu apresentação
de comprovante de propriedade do bem, a fim de aferir a titularidade do imóvel e a legitimidade
da locação. Outro ponto questionado e não esclarecido referiu-se à falta de justificativa dos
valores cobrados em relação ao preço de mercado.
Nesse sentido, não há omissão a ser sanada, devendo ser mantida a irregularidade constatada
pelo acórdão embargado.

Item (não numerado) referente aos serviços de marketing digital na campanha eleitoral
Neste ponto, os embargantes não alegam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, simplesmente expõem um inconformismo com o julgamento referente às despesas com
publicidade e marketing digital. Ainda, informam as condições referentes aos serviços prestados
por LUIZ ALBERTO OLIVEIRA GOMES, RESENHA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. E SOLO
DIGITAL MARKETING LTDA.
Todavia, tais fornecedores sequer são citados pela decisão embargada, razão pela qual inexiste
vício a ser corrigido por meio destes aclaratórios.
No parecer técnico de Id. 44749298, elaborado após a sentença de desaprovação das contas, já
em grau recursal, após a apresentação de prestação de contas retificadora, mencionam-se os
prestadores de serviços citados, nos seguintes termos:

“Relativamente ao fornecedor LUIZ ALBERTO OLIVEIRA GOMES, não consta do
documento fiscal emitido o detalhamento / especificação das atividades executadas de
‘serviços de informática’, local(ais) de trabalho, horas trabalhadas, justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado.”

“Relativamente ao fornecedor RESENHA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA., não
consta do documento fiscal emitido o detalhamento / especificação das atividades
executadas de ‘serviços prestados com estratégias para as campanhas de trafego pago’,
local(ais) de trabalho, horas trabalhadas, justificativa do preço contratado conforme preço
de mercado.”

Num. 44910182 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
“Relativamente ao fornecedor SOLO DIGITAL MARKETING LTDA, não consta dos respectivos
documentos fiscais o detalhamento / especificação das atividades executadas de ‘gestão de marketing
político eleições 2024’, local(ais) de trabalho, horas trabalhadas, justificativa do preço contratado conforme
preço de mercado. Outrossim, inexiste justificativa e/ou esclarecimento sobre a emissão sucessiva de 03
(três) documentos fiscais distintos com idêntica descrição de prestação de serviços como ‘gestão de
marketing político eleições 2024’.”

Desse modo, as irregularidades apontadas pelo setor técnico não foram sanadas pela justificativa
genérica e desprovida de documentação comprobatória apresentada pelos embargantes. Além
disso, não houve questionamento de tais conclusões no recurso interposto (Id. 44709835) nem no
acórdão embargado (Id. 44834269), o que inviabiliza a análise em sede de aclaratórios.

Da juntada de nota fiscal comprobatória dos serviços prestados pelo Facebook
Em seu parecer (Id. 44861641), a Procuradoria Regional Eleitoral defendeu o parcial acolhimento
dos embargos para afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$15.701,23, referentes à
nota fiscal de prestação de serviços pelo Facebook, juntada com as razões de embargo.
Ocorre que a tese não foi sustentada pelos embargantes, devendo, no entanto, ser reconhecida
de ofício a regularidade da despesa, diante da sua comprovação documental. O próprio parecer
técnico (Id. 44846943) afirmou o seguinte: “Id 44839715: Nota fiscal no valor de R$15.701,23
referente ao Facebook. Ausente GRU da diferença de R$1.298,77 entre o valor pago
(R$17.000,00) e o valor da nota fiscal.”
No acórdão (Id. 44834269) constou a seguinte conclusão acerca das despesas em análise:
“Por meio das contas retificadoras apresentadas após a sentença, os recorrentes juntaram um relatório de
cobrança, com valores que somam o importe de R$ 39.691,23 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e um
reais e vinte e três centavos), com timbre da META FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL.
Entretanto, não há documentação fiscal no valor correspondente ao referido relatório de cobrança. Em
consulta ao Portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas), verifica-se que
a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. emitiu apenas duas notas fiscais em nome da
campanha, nos valores de R$ 23.689,19 e R$300,81, respectivamente.
Com efeito, a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo na plataforma
Facebook é realizada mediante a aquisição antecipada de créditos, que são utilizados
gradualmente ao longo da campanha, sendo abatidos conforme a efetivação dos anúncios.
No caso em exame, contudo, o prestador de contas apresentou comprovante fiscal emitido pelo Facebook
apenas da quantia de R$ 23.990,00, deixando de apresentar o comprovante de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional relativo ao saldo de créditos não utilizados.
[...]
Diante da comprovação parcial da aplicação dos recursos públicos destinados ao impulsionamento de
conteúdo junto à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e considerando a diferença de R$
17.000,00 entre os valores pagos e as notas fiscais apresentadas, afasta-se o recolhimento da quantia

Num. 44910182 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
devidamente comprovada, de R$23.990,00, permanecendo, contudo, a obrigação de recolher ao Tesouro
Nacional o montante de R$17.000,00, relacionada ao saldo de créditos não utilizados.”

Nesse sentido, até a prolação do acórdão, dentre os gastos relacionados ao
Facebook, permanecia sem comprovação a quantia de R$17.000,00. No entanto, em sede de
embargos, foi juntada nota fiscal eletrônica no valor de R$15.701,23 referente à despesa
apontada, conforme Id. 44839715.
Assim, afasta-se a determinação de recolhimento do valor de R$15.701,23, mantendo-se a
necessidade de devolução ao erário da quantia de R$1.298,77 e a desaprovação das contas.

Da manifestação apresentada após a inclusão do feito em pauta de julgamento

Na data de 10/04/2026, o feito foi liberado e incluído em pauta para julgamento em 23/04/2026 (ID
44877406). Todavia, em 17/04/2026, os embargantes apresentaram manifestação nos autos (ID 44879877)
requerendo a juntada de documentos para serem analisados.

Trata-se de manobra já utilizada pela parte previamente ao julgamento do acórdão (ID 44834269), ocasião
em que juntou documentos no mesmo dia da sessão. A reiteração deste comportamento processual denota
clara intenção de tumultuar o feito e impedir o seu regular prosseguimento.

Cumpre esclarecer que o entendimento jurisprudencial desta Corte, ao admitir a juntada tardia de
documentos, não concede à parte salvo-conduto para trazê-los aos autos aleatoriamente de acordo com a
própria conveniência. No caso, foram apresentadas justificativas genéricas de que a documentação não
estava acessível à candidata, sobretudo devido ao passar do tempo. Ocorre que a gestão de recursos públicos
impõe ao candidato o estrito dever de prestação de contas, obrigação de natureza cogente e de amplo
conhecimento de todos os atores do pleito, não sendo admissível invocar o decurso do tempo como escusa
para a inércia probatória.

Ademais, os documentos apresentados não se prestam a afastar a determinação de recolhimento de valores
ao erário, principalmente no que se refere à declaração do ID 44879879, produzida pela parte de maneira
unilateral, com o intuito manifesto de suprir lacuna probatória que deveria ter sido preenchida em momento
oportuno. Neste ponto, foram juntados documentos isolados, sem que fosse feita a correlação com eventuais
teses dos embargos ou com a demonstração de sua real importância, acompanhada de justificativa idônea
pela extemporaneidade.

Por fim, adverte-se à parte que a oposição de eventuais embargos de declaração que visem apenas à
rediscussão do mérito ou ao retardamento injustificado do feito poderá ser considerada conduta protelatória.
Nesse caso, a reiteração de teses já afastadas ou o abuso do direito de recorrer sujeitará os embargantes à
aplicação de multa de até 2 salários mínimos, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

Demonstrativo dos valores a serem devolvidos:

Num. 44910182 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
Na sentença (Id. 44709701) que desaprovou as contas, determinou-se o recolhimento de
R$128.322,51, conforme as seguintes irregularidades:
I
-
Gastos
Eleitorais
Custeados
com
FEFC
sem
Documentação
Comprobatória: verificou-se a inexistência de documentos fiscais idôneos
capazes de comprovar a destinação regular das verbas públicas, no valor de R$
74.413,00;
II - Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não
Compatibilizada: omissão de contas e a divergência de movimentações: a)
quatro contas bancárias do candidato a vice-prefeito não foram declaradas; b)
movimentação financeira não registrada no valor de R$ 29.279,51;
III - Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: constatou-se a
existência de valores do FEFC não aplicados na campanha e não devolvidos ao
Tesouro Nacional, em afronta direta às normas eleitorais, no valor: R$ 23.437,01,
além de saldo residual de R$ 18,51 sem comprovação de recolhimento (operação
datada de 30/12/2024);
IV - Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação
de Utilização: foram registradas despesas com combustíveis sem
correspondência a locações ou cessões de veículos, nem comprovação de uso
em atividades de campanha. Valor: R$1.192,99.

No acórdão (Id. 44834269) foi reconhecida a comprovação de certas despesas, com o intuito
exclusivo de diminuir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das contas e a devolução do valor total de R$70.715,00:
I - Gastos Eleitorais Custeados com FEFC sem documentação: deve haver a
redução de R$74.413,00 para R$47.423,00;
II - Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não
Compatibilizada: deve haver a redução de R$ 29.279,51 para R$22.099,51
III - Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: deve haver a
Exclusão da quantia R$ 23.437,01, já que os respectivos valores já estão
compreendidos em outras irregularidades e o recolhimento a título de sobras
configuraria bis in idem;
IV - Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação
de Utilização: mantém-se o valor de R$ 1.192,99.

Neste momento, com a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração, mantém-se a
desaprovação das contas e retifica-se a quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional, no valor de
R$43.066,28.

I - Gastos Eleitorais Custeados com FEFC sem documentação: deve haver
a redução de R$47.423,00 para R$27.721,77 (visto que demonstrados o
lançamento equivocado no valor de R$4.000,00 e o gasto com impulsionamento

Num. 44910182 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17
de conteúdos via Facebook no valor de R$15.701,23);
II - Omissão de Contas Bancárias e Movimentação Financeira Não
Compatibilizada: deve haver a redução de R$22.099,51 para R$15.344,51
(visto que demonstrados os gastos com locação de veículo no valor de
R$2.660,00 e com materiais gráficos no valor de R$4.095,00);
III - Recursos do FEFC Não Utilizados e Não Recolhidos: deve haver a
Exclusão da quantia R$23.437,01, já que os respectivos valores já estão
compreendidos em outras irregularidades e o recolhimento a título de sobras
configuraria bis in idem;
IV - Omissão de Registro e Despesas com Combustíveis sem Comprovação
de Utilização: afasta-se a determinação de devolução de R$1.192,99, visto que
comprovado o gasto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração interpostos por
DEBORAH MARIA ZANCHI e BRAYAN WILLIAM MOREIRA BORGES, para reduzir a quantia a ser
devolvida ao Tesouro Nacional, totalizando R$43.066,28 (quarenta e três mil e sessenta e seis reais e vinte e
oito centavos). Mantenho, contudo, a desaprovação das contas.
É como voto.
Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601087-05.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO PRAZERES - EMBARGANTES: DEBORAH MARIA ZANCHI, BRAYAN
WILLIAM MOREIRA BORGES - Representante dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE
DE SOUZA - RJ110044-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

Num. 44910182 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210404068700000043845565
Número do documento: 26061210404068700000043845565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:18:17

SESSÃO DE 10.06.2026